Tribunal: TJBA
Processo: 0102210-05.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102210-05.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES

APELADO: FELICIANO PEDRO DIAS NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS REIS DO CARMO, JOAO GUILHERME PEDREIRA CARMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. SEGURO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO DE ADESÃO. CDC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Brasilprev Seguros e Previdência S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de renda vitalícia por invalidez em favor de Feliciano Pedro Dias Neto, maquinista aposentado por invalidez pelo INSS, em razão de moléstias degenerativas graves da coluna vertebral, cuja cobertura foi negada administrativamente pela seguradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de previdência privada aberta; (ii) estabelecer se a incapacidade parcial sob o prisma médico pode ser reconhecida como invalidez total e permanente para fins securitários, considerando as condições pessoais e profissionais do segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ, caracterizando relação de consumo.
Reconhece-se que contratos de adesão exigem interpretação conforme a boa-fé objetiva, com observância dos princípios da transparência e da interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 46 e 47 do CDC).
Afirma-se que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo valorar o conjunto probatório, especialmente quando há robusta documentação médica indicando incapacidade definitiva.
Considera-se que a incapacidade deve ser aferida em relação à atividade habitual do segurado, sendo suficiente a impossibilidade de exercer sua profissão para caracterizar invalidez total.
Valoram-se as condições pessoais do segurado, como idade avançada, baixa qualificação e inviabilidade de reabilitação profissional, que impedem reinserção no mercado de trabalho.
Reconhece-se que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, embora não vinculante, constitui forte elemento probatório da incapacidade laboral.
Interpreta-se a cláusula contratual de forma sistemática, concluindo que o benefício é devido quando reconhecida a incapacidade pelo INSS, não havendo exigência de incapacidade para toda e qualquer atividade.
Afasta-se a tese de incapacidade meramente parcial, pois, na prática, as limitações impostas configuram incapacidade total e permanente para o labor habitual.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 46, 47 e 51, IV; Lei nº 8.213/1991, art. 46; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 563; TJ-BA, CC nº 8014137-69.2019.8.05.0000; TJ-MG, AC nº 10024102110277001; TJ-ES, APL nº 00046455620078080024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0102210-05.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e como apelada FELICIANO PEDRO DIAS NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)

Salvador, .